Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713430-15.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL ALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. FALTA INJUSTIFICADA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por candidato visando à anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital no 001/2022, destinado ao provimento de cargos de Polícia Penal do Distrito Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de motivação no ato administrativo que eliminou o autor do concurso público; (ii) estabelecer se a ausência de um dia do curso de formação, justificada por sintomas de COVID-19, sem documentação comprobatória, poderia ser abonada para fins de manutenção no certame. III. Razões de decidir 3. O ato administrativo que eliminou o autor foi adequadamente motivado, com a indicação expressa da ausência do candidato no dia 31/05/2023 e da inexistência de documentação comprobatória para justificar tal ausência, em conformidade com o art. 50 da Lei no 9.784/1999. 4. A exigência de 100% de presença no curso de formação profissional para o cargo de Policial Penal está dentro da esfera de discricionariedade da Administração e foi prevista expressamente no regulamento do curso de formação, ficando a competência do Judiciário limitada ao exame da legalidade do ato administrativo. 5. No caso, não se verifica afronta aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade na exigência de frequência integral ao curso de formação, considerando tratar-se de etapa de curta duração, além de haver previsão de abono de faltas em hipóteses de ausências devidamente justificadas. 6. Embora o apelante alegue que sua ausência no curso de formação em 31/05/2023 decorreu de sintomas compatíveis com COVID-19, não apresentou atestado médico ou qualquer outro documento idôneo a justificar a falta, o que ensejou o seu desligamento. 7. A ausência de justificativa formal para o não comparecimento em etapa obrigatória justifica a eliminação do certame, sob pena de ofensa à impessoalidade e à isonomia entre os candidatos. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 2.834/2001; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946491, 0707654-68.2023.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1955727, 0742130-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 22.01.2025. O recorrente aponta violação aos artigos 2o e 50, ambos da Lei no 9.784/1999, alegando que o ato administrativo que eliminou o insurgente do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, por ausência em um único dia do Curso de Formação Profissional (CFP), foi destituído de motivação idônea e congruente, mormente porque o edital não especificava o quantitativo de faltas permitidas ou critérios objetivos para eliminação. Ressalta que a ausência foi devidamente justificada no contexto de precaução sanitária (suspeita de COVID-19), não havendo elementos que indicassem dolo ou má-fé. Sustenta que a ausência de parâmetros objetivos compromete a legalidade e a segurança jurídica, princípios basilares dos concursos públicos. Pede a nulidade do ato de eliminação do recorrente e, consequentemente, a sua reintegração ao concurso. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trecho de julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 50, ambos da Lei no 9.784/1999, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital, e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A exigência de 100% de presença curso de formação profissional para o cargo de Policial Penal está dentro da esfera de discricionariedade da Administração e foi prevista expressamente no regulamento do curso de formação, ficando a competência do Judiciário limitada ao exame da legalidade do ato administrativo. E, na hipótese, não verifico se tratar de critério desproporcional ou ilegal, considerando-se que o curso de formação era de curta duração e, além disso, admitia-se a possibilidade de abono de faltas no caso de ausência justificada. No entanto, embora o apelante alegue que sua ausência no curso de formação em 31/05/2023 decorreu de sintomas compatíveis com COVID-19, não apresentou atestado médico ou qualquer outro documento idôneo a justificar a falta, o que ensejou o seu desligamento.” (ID 71654371). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003